Tribunal: CARF
Processo: 13971.721295/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721295/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.126 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DA DIRF. REVOGAÇÃO TÁCITA DO FUNDAMENTO
LEGAL PELA LEI N° 12.766/2002. INOCORRÊNCIA.
A contribuinte alega que a base legal do lançamento, artigo 7o da Lei no 10.426,
de 24 de abril de 2002, teria sido revogado tacitamente pelo artigo 8° da Lei n°
12.766/2012, que deu nova redação ao artigo 57 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001. A multa prevista no artigo 7o da Lei no 10.426, fundamento da
autuação, e a multa prevista no artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001 são distintas Esta última trata-se de multa genérica relativa ao
cumprimento de obrigações acessórias, enquanto aquela primeira trata de multa
específica por falta de apresentação dentro dos prazo legais da DIPJ, DCTF,
DIRF e DACON. Portanto, a alteração no artigo 57 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001 promovida pelo artigo 8° da Lei n° 12.766/2012 não alterou a
penalidade prevista por atraso na apresentação da DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721295/2015-19
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721295/2015-19

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 105-005.029, da 2a Turma da
DRJ05, prolatado em 9 de julho de 201, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra
notificação de lançamento com exigência de multa por atraso na entrega da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF do ano-calendário 2014, no valor de R$ 180.970,95.
O prazo para entrega da declaração era até o dia 27/02/2015, mas a declaração foi entregue em
após expirado o prazo, em 03/03/2015.
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando que a multa por atraso na
entrega da DIRF estava previsto no artigo 7o da Lei n° 10.426/02, mas que teria havido uma
inovação na legislação, com a criação de uma nova sanção, distinta da fundamentada na
Notificação de Lançamento aqui discutida.
A contribuinte alegou que com o advento do artigo 8° da Lei n° 12.766/2012, ao
dar nova redação ao artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, o artigo 7° da Lei n°
10.426/2002 foi revogado tacitamente, e assim, a multa pelo atraso ou pela não entrega de DIRF
não mais continuou sendo calculada pela referida regra da Lei n° 10.426/2002, artigo 7°.
Defendeu a Recorrente que pelo fato do art. 7o da Lei n° 10.426/2002 ter perdido
sua eficácia, por conta de uma nova lei ordinária posterior que a revogou, dando um tratamento
mais benéfico para a mesma infração, atraso na entrega da declaração, concluiu que a
Notificação de Lançamento não atende aos requisitos determinados no art. 142 do CTN, devendo
ser cancelada.
A impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ05 com o
argumento que o art. 8o da Lei no 12.766, de 2012, ao dar nova redação ao art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35 de 2001 alterou regras da multa genérica.
As multas previstas no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, que fundamentou a
autuação, são específicas para a falta ou atraso na apresentação das DIPJ, DCTF, DSPJ, DIRF e
DACON, e a lei que as instituiu é posterior à MP n° 2.158-35/01. E assim, não haveria que se
falar em sua revogação tácita pelo art. 8o da Lei no 12.766, de 2012, que deu nova redação ao art.
57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Ireesignada com o r. acórdão, a Recorrente interpôs recurso voluntário reprisando
seus argumentos de defesa apresentada na impugnação.
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento da autuação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento, e passo a analisá-lo.
A Notificação de Lançamento aqui discutida foi decorrente do atraso na entrega
da DIRF, que deveria ter sido encaminhada ao FISCO até o dia 27/02/2015, mas só foi
apresentada em 03/03/2015. A contribuinte reconhece o atraso na entrega da declaração, portanto
não há controvérsia quanto a isso.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721295/2015-19

O que a contribuinte alega é que a base legal do lançamento, o artigo 7o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002, teria sido revogado tacitamente pelo artigo 8° da Lei n°
12.766/2012, que deu nova redação ao artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
A DRJ afirma que a multa prevista no artigo 7o da Lei no 10.426, fundamento da
autuação, e a multa prevista no artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 são distintas
Esta última seria uma multa genérica relativa ao cumprimento de obrigações acessórias,
enquanto aquela primeira trataria de multa específica por falta de apresentação dentro dos prazo
legais da DIPJ, DCTF, DIRF e DACON. Portanto, a alteração no artigo 57 da Medida Provisória
n° 2.158-35/2001 promovida pelo artigo 8° da Lei n° 12.766/2012 não teria alterado tacitamente
a penalidade prevista por atraso na apresentação da DIRF.
De fato, o art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 trata de obrigações
acessórias de forma genérica, conforme o disposto no art. 16 da Lei n° 9.779/99, como se
verifica da leitura do texto legal, abaixo reproduzido:
Medida Provisória n° 2.158-35/2001
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Lei n° 9.779/99:
Art.16.Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Por outro lado, o fundamento legal da autuação, artigo 7o da Lei no 10.426/02,
trata de penalidade específica para a apresentação fora do prazo legal das seguintes obrigações
acessórias: Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – Dacon.
Ora, de acordo com o princípio da especialidade, a norma especial afasta a
incidência da norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 –
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
A Lei no 10.426/02 entrou em vigor em data posterior à Medida Provisória n°
2.158-35/2001 o que reforça o entendimento que a penalidade tratada no seu artigo 7o se refere
especificamente a apresentação em atraso de algumas obrigações acessórias especificas.
Assim, concordo com a DRJ que as penalidades previstas no artigo 7o da Lei no
10.426/02 e aquela prevista art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 são distintas.
Assim, não há que se falar em revogação tácita da penalidade prevista no artigo 7o
da Lei no 10.426/02 pelo artigo 8° da Lei n° 12.766/2012, eis que se fosse vontade do legislador
revogar/alterar a regra ali prevista teria editado uma norma expressa nesse sentido.
Portanto, sendo o único argumento apresentado pela Recorrente a questão da
revogação tácita da penalidade prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/02 pelo artigo 8° da Lei n°
12.766/2012, que rejeito pelos argumentos acima, fica mantida a autuação.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721295/2015-19

Conclusão
Pelo exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 224
DF CARF MF
Original